Tribunal: TJSP
Processo: 1001383-95.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Interpretação do pedido que deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, §2o, do CPC). Petição inicial que menciona gastos a título de despesas médicas. Nexo causal com o acidente. Ressarcimento devido. Pretensão acolhida em parte. Inadimplência do proprietário do veículo com relação ao prêmio do seguro.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Interpretação do pedido que deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art. 322, §2o, do CPC). Petição inicial que menciona gastos a título de despesas médicas. Nexo causal com o acidente. Ressarcimento devido. Pretensão acolhida em parte. Inadimplência do proprietário do veículo com relação ao prêmio do seguro. Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da jurisprudência. Precedentes do STJ e TJSP. Honorários advocatícios. Percentual aplicado sobre valor da condenação que representa arbitramento inexpressivo. Fixação por equidade. Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001383-
95.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante/apelado ANTÔNIO
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do autor e negaram provimento ao recurso da ré.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-95.2019.8.26.0077 -Voto no 27499
2
Voto no 27499.
Apelação n° 1001383-95.2019.8.26.0077.
Comarca: Birigui.
Apelantes e reciprocamente apelados: Antônio Barbosa e Seguradora
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Juiz prolator da sentença: Lucas Gajardoni Fernandes.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. Interpretação do pedido que deve considerar o
conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé (art.
322, §2o, do CPC). Petição inicial que menciona gastos a título
de despesas médicas. Nexo causal com o acidente.
Ressarcimento
devido.
Pretensão
acolhida
em
parte.
Inadimplência do proprietário do veículo com relação ao
prêmio
do
seguro.
Irrelevância.
Indenização
devida.
Aplicabilidade da Súmula no 257 do STJ. Entendimento da
jurisprudência. Precedentes do STJ e TJSP. Honorários
advocatícios. Percentual aplicado sobre valor da condenação
que representa arbitramento inexpressivo. Fixação por
equidade. Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o
da ré.
Trata-se de ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT, julgada procedente pela respeitável sentença de fls.
171/173, cujo relatório se adota, que condenou a ré ao pagamento de
R$843,75, referente a comprometimento físico estimado em 6,25%, com
correção monetária de acordo com a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo a partir da data do acidente, acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, e ao pagamento de honorários fixados em
R$500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-95.2019.8.26.0077 -Voto no 27499
3
Inconformadas, apelam as partes.
O autor, sustentando que as despesas médicas foram
devidamente pleiteadas na petição inicial e comprovadas às fls. 76/77; e que
faz jus ao reembolso das despesas, uma vez que ficou comprovado o nexo
com as enfermidades apontadas. Requer a reforma da sentença para
indenizar o valor auferido com as despesas no importe de R$104,13 (fls.
175/180).
A ré, sustentando que inexiste cobertura securitária no
caso, em virtude da inadimplência do autor, proprietário do veículo; que a
Resolução CNSP 332/2015 expressamente determinou, em seu artigo 17, §2o,
que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente; que o pagamento
do prêmio do veículo ocorreu após a ocorrência do sinistro; que a Súmula 257
do Superior Tribunal de Justiça disciplina apenas os casos em que a vítima
não é proprietária, não podendo ser aplicado no caso em questão; que através
da aplicação do distinguishing protesta pela interpretação correta da Súmula
257 do Superior Tribunal de Justiça; que os honorários advocatícios devem ser
reduzidos e fixados em 10% sobre o valor da condenação. Requer o
provimento do recurso para a reforma da sentença (fls. 182/192).
Houve respostas (fls. 195/198 e 201/215).
É o que importa ser relatado.
O recurso do autor comporta parcial provimento e o
recurso da ré não merece acolhimento.
O autor ajuizou a demanda alegando que, em 14/05/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-95.2019.8.26.0077 -Voto no 27499
4
sofreu acidente de trânsito que lhe acarretou limitações e invalidez de caráter
permanente, fazendo jus ao recebimento da indenização do seguro DPVAT
referente à incapacidade que o acomete e ao ressarcimento dos gastos
havidos com despesas médicas. Requereu a condenação da ré ao pagamento
de indenização em valor proporcional ao da incapacidade, a ser apurado em
perícia médica.
A sentença julgou procedente o pedido, nos termos acima
descritos e, por isso, apelam o autor e a ré.
Contudo, em que pese o entendimento do douto Juízo a
quo, a respeitável sentença comporta pequeno reparo.
Embora o pedido de ressarcimento das despesas médicas
não tenha sido deduzido expressamente, na petição inicial, a respeito dos
gastos a título de despesas médicas, o autor requereu: “Desta forma faz jus a
Requerente em receber R$ 13.500,00 (treze mil e quintos reais a título
indenizatório, mais R$ 104,13 (cento e quatro reais e treze centavos) a título
de despesas médicos hospitalares, tendo em vista ter tido seu pedido na seara
administrativa negado”. Às fls. 76/77 juntou documentos referentes as
despesas efetuadas.
O réu contestou essa pretensão, exercendo o contraditório
quanto a este pedido específico, impugnando às fls. 93, aduzindo que: “o
direito ao reembolso das despesas médicas previstas na referida Lei,
pressupõe a necessidade de desembolso prévio” e ainda que “O cupom fiscal
anexado aos autos de fls. 76, estão parcialmente ilegíveis e seguem
desacompanhados dos receituários médicos com a devida prescrição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-95.2019.8.26.0077 -Voto no 27499
5
medicamentos e ainda não estão em nome da parte autora, sendo certo que
podem ser adquiridos de outra maneira que não a efetiva e real compra,
restando claramente demonstrada ausência de comprovação do nexo de
causalidade. Assim, tratando-se de despesas médicas não comprovadas, o
pedido do autor deve ser julgado improcedente”.
Portanto, uma vez que A interpretação do pedido
considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (artigo
322, §2o, do Código de Processo Civil), é de rigor reconhecer que o pedido de
indenização das despesas médicas poderia ser extraído de uma leitura
sistemática da petição inicial.
Nessa linha:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório, DPVAT. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré. Do
valor postulado na inicial, o autor obteve apenas 6,25%, decaindo da
maior parte de seu pedido. Incidência art. 86, parágrafo único, CPC.
Embora no item "dos pedidos", tenha constado o pedido de pagamento
da indenização conforme avaliação médica judicial, no bojo da petição
inicial constou claramente o pedido de condenação da ré no
pagamento do valor máximo da importância segurada, R$13.500,00. A
interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e
observará o princípio da boa-fé (art. 322, §2o, CPC). O autor responde,
por inteiro, pelas verbas da sucumbência, com a ressalva de ser
beneficiário
da
assistência
judiciária.
Apelação
provida.
(TJSP; Apelação Cível 1012106-59.2018.8.26.0482; Rel. Morais
Pucci; 35a Câmara de Direito Privado; j. 17/03/2020) (grifos não
originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-95.2019.8.26.0077 -Voto no 27499
6
Sendo assim, é possível analisar o pedido de ressarcimento
das despesas médicas.
Quanto ao valor dos desembolsos a serem ressarcidos, o
artigo 3o da Lei 6.194/74 prevê o pagamento de indenização no caso de a
vítima ter suportado despesas médicas e suplementares passíveis de
reembolso (inciso III e §§ 2o e 3o), o que abrange todos os gastos
concernentes ao tratamento e à convalescença das lesões provocadas por
acidente de veículo, o que pode incluir, evidentemente, medicamentos
necessários ao restabelecimento da saúde da vítima.
O reembolso de despesas médicas e suplementares ao
tratamento da vítima, que é limitado ao valor de R$2.700,00, no entanto,
depende de prova efetiva do dispêndio, assim como do nexo de causalidade
entre os gastos e as lesões suportadas pela vítima em acidente causado por
veículo automotor.
E, no caso, os documentos que instruíram a petição inicial
comprovam que parte das despesas médico-hospitalares indicadas pelo autor
realmente foram suportadas em razão do acidente de trânsito sofrido, tendo a
perícia médica concluído que “fls. 76 despesas médicas, sendo que
excetuando-se o valor de R$ 43,07 que não resta justificado nem prescrito
(fl.77) os demais gastos no valor de R$ 61,06 foram/são compatíveis com o
quadro” (fls. 161).
Sendo assim, na medida em que no receituário médico de
fls. 77 houve prescrição de Cefalexina 500 e Flancox 400, que a aquisição de
tais medicamentos é comprovada pela nota fiscal de fls. 76, e eles se mostram
diretamente relacionados à lesão suportada pelo autor, o reembolso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-95.2019.8.26.0077 -Voto no 27499
7
despesa, no valor de R$68,54 (R$51,54 + R$17,00) é devido.
O valor gasto com a compra de UP VITAM, porém, não é de
ser ressarcido, pois não ficou comprovada a existência de prescrição médica
tampouco a relação do medicamento com as lesões sofridas.
A circunstância de a nota fiscal de fls. 77 ter sido emitida em
nome de terceiro não impede que os gastos sejam reembolsados ao autor,
uma vez que é razoável compreender que outra pessoa tenha comprado os
medicamentos que lhe foram prescritos
A ré também apela alegando que o evento estava
descoberto pelo seguro ante a inadimplência do proprietário.
Nos termos da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça,
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo
para a recusa do pagamento da indenização.
E embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, referida Corte Superior entende que este se aplica
inclusive ao caso em que a vítima do acidente é o proprietário do veículo que
está inadimplente quanto ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA
DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO
VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento
do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-95.2019.8.26.0077 -Voto no 27499
8
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do
STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo
tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74
pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras.
Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o
pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. (STJ, REsp
621.962, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 08/06/2004) (realces não
originais).
Do mesmo modo tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça, inclusive esta Colenda Câmara:
Agravo de instrumento. Cobrança. Seguro obrigatório (DPVAT).
Inadimplência do proprietário do veículo em relação ao prêmio devido.
Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula no 257 do
STJ.
Recurso
improvido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2078650-03.2018.8.26.0000; Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 30/05/2018) (realces não originais).
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
Incapacidade apurada por perícia. Pretensão acolhida. Inadimplência
do proprietário do veículo com relação ao prêmio devido. Irrelevância.
Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula n. 257 do STJ.
Entendimento da jurisprudência. Precedentes do STJ e do TJSP.
Termo inicial de incidência de correção monetária do evento danoso e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-95.2019.8.26.0077 -Voto no 27499
9
dos juros de mora desde a citação. Hipótese de sucumbência
recíproca.
Recurso
parcialmente
provido. (TJSP; Apelação
1058537-75.2014.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 30/05/2018) (realces não originais).
ACIDENTE DE VEÍCULO DPVAT INDENIZAÇÃO - QUITAÇÃO DO
PRÊMIO DO SEGURO DPVAT DESNECESSIDADE - SÚMULA 257
DO STJ
ERRO DE CÁLCULO CONSTANTE DA CONCLUSÃO
PERICIAL ACERCA DO GRAU DE INVALIDEZ DO AUTOR

RECONHECIMENTO VERBA HONORÁRIA BEM SOPESADA PELA
SENTENÇA, DEVENDO SER MANTIDA. Apelação conhecida em
parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. (TJSP; Apelação
1007814-94.2015.8.26.0010; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 16/04/2018) (realces não originais).
DPVAT. Ação de cobrança. Inadimplemento do prêmio. Irrelevância.
Súmula no 257 do STJ. O fato do Autor ser proprietário de um dos
veículos envolvidos no acidente não altera este quadro. Eventual
direito de regresso da seguradora, previsto nos arts. 7o e 8o da Lei
6.194/74 que deve ser reconhecido em ação própria. Correção
monetária incidente desde o evento danoso, nos termos da Súmula no
580
do
STJ.
Recurso
desprovido.

(TJSP,
Apelação
1118330-71.2016.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel.
Pedro Baccarat, j. 05/10/2017) (realces não originais).
Na
mesma
linha,
ainda:
TJSP,
Apelação
n.
4008651-20.2013.8.26.0576, 28a Câmara de Direito Privado, Rel. Berenice
Marcondes Cesar, j. 20/10/2015 e Apelação n. 1010023-49.2014.8.26.0114,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001383-95.2019.8.26.0077 -Voto no 27499
10
32a Câmara de Direito Privado, Rel. Ruy Coppola, j. 06/08/2015.
Ao contrário do que foi sustentado no recurso, a
interpretação da Súmula 257 é extensiva ao proprietário do veículo, de modo
que o julgamento proferido pelo Magistrado a quo apenas prezou pelo
entendimento já uniformizado no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal
de Justiça.
A ré, em suas razões de apelação, insurge-se também
quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, requerendo que seja
reduzido para o mínimo previsto, ou seja, 10% sobre o valor da condenação.
Ocorre que, uma vez que a utilização dos valores da
condenação ou do proveito econômico obtido pelo autor como base de cálculo
ensejaria a fixação de montante inexpressivo, insuficiente a remunerar com
dignidade o trabalho desempenhado pelo advogado do autor, cabível a fixação
por equidade, nos termos definidos pelo Juízo de primeiro grau.
De rigor, portanto, a manutenção da respeitável sentença
recorrida. Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para R$600,00,
levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso e os
critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
autor e nega-se provimento ao recurso da ré.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator